Tribunal: TJMT
Processo: 0003673-05.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003673-05.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON JOSE VERONESE - CPF: 841.656.181-87 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA -

APLICAÇÃO AO TEMPO DA OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO E O PRAZO PARA A LAVRATURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVERIGUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM
-
RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2. Não há falar em prescrição intercorrente, quando não demonstrado nos autos que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013.

3. “
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.
” (N.U 0002947-65.2018.811.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: EDSON JOSÉ VERONES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003673-05.2019.8.11.0082, ajuizada por
EDSON JOSÉ VERONESE
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n.º 106.386.

O Magistrado
a quo
, condenou o Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 4.197,08 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e oito centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id.
133972445).

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso argui que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Aduz que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, principalmente sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva. (Id. 133975400 - Pág. 1/13).

O Sr. EDSON JOSÉ VERONES apresentou Contrarrazões ao recurso, alegando preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente, instituto que foi rechaçado pelo Juízo
a quo
na sentença, e que pela impossibilidade à época de recurso acerca da prescrição intercorrente, sobretudo, pela aparente ausência de interesse, vez que a interlocutória era favorável ao apelado, entende como conveniente a prejudicial em sede de Contrarrazões, no mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo. (Id. 133975404 - Pág. 1/27)

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 142697654 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Aduz o Apelado em sede de Contrarrazões, preliminar de prescrição intercorrente.

Afirma que “
Na fase de conhecimento, o juízo singular teria rechaçado a alegação do apelado acerca da verificação da prescrição intercorrente no processo administrativo, no entanto, ainda em fase de cognição sumária aventou a possibilidade da prescrição punitiva, vindo a reconhece-la de fato por ocasião da prolação da sentença.

Tendo em vista a impossibilidade de recurso acerca da prescrição intercorrente naquela ocasião, sobretudo, pela aparente ausência de interesse, vez que a interlocutória de outra forma era favorável ao apelado, convém agitar nesse instante a prejudicial, sob pena de preclusão, à luz do que estabelece o art. 1.009, §§ 1º e 2º do CPC
.
”

Sustenta que “
não se poderia ter
deixado de reconhecer e decretar a prescrição intercorrente no feito administrativo, posto que, indubitavelmente, permaneceu sem a prática de qualquer ato de instrução por mais de 3 (três) anos.”

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que o
Auto de Infração n. 106386
foi lavrado em
11.02.2009
(Id. 133972427 - Pág. 35), e o
Processo Administrativo n. 99092/2009 foi finalizado 08/08/2017
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), portanto, deve ser aplicado o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 -
DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1.
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013,

ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”
(Destaquei)

Dos documentos que instruem a exordial, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 99092/2009
, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos
, sendo estes:

01)

Notificação nº 119655
realizada em
18/10/2008
. (Id. 133972427 - Pág. 47).

02)

Auto de Infração nº 106386
, lavrado em
11.02.2009
.

(Id. 133972427 - Pág. 35).

03)

Certidão
da localização de outros autos de infração, datada de
25-11-2010
(Id. 133972427 - Pág. 37)

04)

Comunicação Interna
nº 912/SPA/SEMA/2010, datada de
13-12-2010
(Id. 133972427 - Pág. 38)

05)

Certidão de intimação
e Juntada de
Defesa Administrativa apresentada em 04/03/2009
, datada de
26/01/2011.
(Id. 133972427 - Pág. 39).

06)

Despacho
de encaminhamento, datado de
11-02-2011
. (Id. 133972427 - Pág. 49)

07)

Decisão Interlocutória

nº 171/SPA/SEMA/2011
, datada de
16/02/2011
(Id. 133972427 - Pág. 50/51).

08)

Oficio n. 413/SPA/SEMA/11,
datado de
16/02/2011. (
Id. 133972427 - Pág. 52)

09)

Termo de Juntada de AR
datado de
22/06/2011.
(Id. 133972427 - Pág. 53).

10)

Termo de juntada de Alegações Finais
apresentadas em 23/03/2011, datado de
08/07/2011.
(Id. 133972427 - Pág. 54).

11)

Despacho
saneador, datado de
26-05-2014.
(Id. 133972427 - Pág. 58).

12)

Termo de juntada de AR
, datado de
30-06-2015
. (Id. 133972427 - Pág. 59).

13)

Certidão
da não localização de outros autos de infração, datada de
15-04-2016
(Id. 133972427 - Pág. 60).

14)

Despacho
de encaminhamento, datado de
21/06/2016
. (Id. 133972427 - Pág. 61)

15)

Decisão Administrativa
n. 1359/SUNORSEMA/2016, que homologou o Auto de Infração n. 106386, em
21/06/2016
. (Id. 133972427 - Pág. 62/63)

16)

Oficio nº 486/SUNOR/SEMA/2016
, datado de
21/06/2016
, (Id. 133972427 - Pág. 64).

17)

Termo de Juntada do AR,
datado de
05/01/2017.
(Id. 133972427 - Pág. 66).

18)

Despacho de encaminhamento
, datado de
28/04/2017.
(Id. 133972427 - Pág. 67)

19)

Oficio n. 1881/CAR/SEMA/2017,
datado de
29/05/2017
. (Id. 133972427 - Pág. 68).

20)

Termo de Juntada do AR
, datado de
14/06/2017
. (Id. 133972427 - Pág. 69).

21)

Certidão de atualização do valor da multa
, datada de
11/07/2017.
(Id. 133972427 - Pág. 70).

22)

Certidão de cadastramento
dos autos administrativos no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), e encaminhamento da cópia do processo à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa, datada de 08/08/2017. (Id. 133972427 - Pág. 73).

23)

Despacho
de encaminhamento para arquivo, datado de 08/08/2017. (Id. 133972427 - Pág. 74)

N
ota-se que entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), que estabelece:

“
“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

De
ssa maneira, conclui-se, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão deduzida, pela impossibilidade de reconhecimento da
alegada prescrição intercorrente
, em virtude dos vários atos praticados durante a apuração da infração, atos esses que
interromperam

o prazo prescricional.

A propósito, cita-se julgados desta Câmara de Direito Público sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância, quando, ainda que de forma sucinta, as questões debatidas em sede recursal tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.
2. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
.

3. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.
”
(N.U 1000079-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 10/08/2022)” (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.
Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.”
(N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022).” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO APÓS ADVENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1986/201317 – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em prescrição intercorrente, quando inexiste prova de que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013
. (N.U 1016919-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)” (Destaquei)

Pel
o exposto, conclui-se que não restou evidenciada a prescrição intercorrente no âmbito do
Processo Administrativo
n. 99092/2009

–

Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, e §2º.

Assim, aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso em discussão, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de atos inequívocos da administração que impliquem em instrução ou impulso processual, tal como aqueles vertidos no caso em apreço.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pelo Apelado.

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: EDSON JOSÉ VERONES.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que declarou a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n.
106.386 de 11.02.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 99092/2009
, constante na
CDA n. 2017470212 de 11.09.2017, e, por conseguinte, julgou extinto o feito
com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
EDSON JOSÉ VERONESE
ajuizou Ação Anulatória n.
0003673-05.2019.8.11.0082
em face do Estado
de Mato Grosso
, visando
a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente do
Auto de Infração n. 106.386 de 11.02.2009
, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 99.092/2009
, bem assim a suspensão do crédito representado pela CDA n. 2017470212 de 11.09.2017 e do protesto. No mérito, pretendia a nulidade
Auto de Infração n. 106.386,
por conseguinte, a declaração de inexistência e/ou cancelamento da multa e do débito administrativo.

A parte requerente sustenta na inicial, que, em 11.02.2009, foi autuado por agente do órgão ambiental estadual por “
não atender a notificação n. 119655 na data de 18/10/08
”, tendo sido lavrado o Auto de Infração n. 106386, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com a conclusão do Processo Administrativo n.99092/2009.

Com a intensão de desconstituir tais atos administrativos, alegou: a) prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente; b) ilegalidade procedimental e da multa aplicada; c) incompetência do agente autuante; d) moratória concedida pela Lei Complementar n. 343/2008; e e) ausência de fundamentação sobre o valor da multa.

O valor da causa foi retificado (Id. 133972429 - Pág. 23/25), para o valor de R$ 41.970,87 (quarenta e um mil, novecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).

A liminar foi deferida no Id. 133972429 - Pág. 29/40, para determinar a suspensão da exigibilidade multa proveniente do Auto de Infração n. 106.386, bem como do crédito representado pela CDA n. 2017470212.

O Juízo
a quo,
em 21/11/2021,

julgou procedente a inicial e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes termos:

“
J
ULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos,
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 106.386,
de
11.02.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 99.092/2009,
com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração; e

2.2.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.197,08 (quatro mil, centos e noventa e sete reais e oito centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1000488-57.2020.8.11.0000, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

2.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

P.R.I.C
.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso apela, arguindo que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Aduz que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, principalmente sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição punitiva decorrente do Processo Administrativo nº
99092/2009.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No presente caso, verifica-se que o
Auto de Infração

n. 106386
foi lavrado em
11.02.2009
(Id. 133972427 - Pág. 35
)
, e o
Processo Administrativo n.
99.092/2009
foi finalizado em 08/08/2017,
aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1º que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023)” (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição
.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)” (g.n.)

Portanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
compreendeu, que a prescrição punitiva ocorreu face o lapso temporal de 5 (cinco) entre a data da juntada de defesa administrativa em 26/01/2011 e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1359/SUNOR/SEMA/2016 em 21/06/2016.

Ainda que se utilizasse o mesmo período (5 anos), para a situação supracitada, houve a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e ou impulsionar os autos, o que acarretaria a interrupção da prescrição.

Partindo dessas premissas, considerando que a infração ocorreu supostamente no ano de 2008 e a lavratura do Auto de Infração n. 106386 ocorreu em 11.02.2009, não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando
o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023